Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-68.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000045-68.2023.8.05.0090

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA CONCEICAO CLARISMUNDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÍCIO DA FASE EXECUTIVA PELO SINDICATO NA AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §4º, DO CPC. PROFESSORA MUNICIPAL. COBRANÇA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE E TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES A 2012. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DEVIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE IAÇU PREJUDICADO.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva.

A parte Autora busca a execução da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0000317- 53.2013.8.05.0090, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB, que concedeu a segurança para considerar legítimo o recebimento de valores referentes aos quinquênios, gratificação de estímulo às atividades de classe e terço de férias.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Tema 877, estabeleceu que o prazo prescricional para a execução individual de ação coletiva deve ser contado do trânsito em julgado da sentença, notadamente quando a liquidação do julgado depende de simples cálculo aritmético.

Nos autos se verifica que o sindicato impetrante, antes de consumada a fluência do prazo quinquenal, iniciou a fase de cumprimento da sentença, nos próprios autos da ação coletiva, o que configura causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade (2 anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva. Precedentes do STJ.

A Apelante ajuizou a ação de cobrança em nome próprio em 16 de janeiro de 2023, há menos de um ano desde o último ato exarado na execução coletiva (04/04/2022). Diante disso, a prescrição foi afastada no caso em tela.

Em sequencia, destaco que o feito está maduro para ser examinado, nos termos do artigo 1013, §4º, do CPC, tendo em vista que o Tribunal deve julgar o mérito da demanda quando reformar sentença que tenha declarado prescrição ou decadência.

No caso concreto, a autora postula o recebimento da gratificação de Estímulo às Atividades de Classe no importe de 30% sobre o vencimento básico do mês de dezembro de 2012, bem como 1/3 de férias (ID 53493327).

O pagamento não foi comprovado pela Administração, a quem cabe conservar em toda a documentação relativa aos seus servidores, notadamente os comprovantes de pagamento das verbas salariais.

Assim, inexistindo controvérsia a respeito da atividade desempenhada pela servidora, a ausência de provas do pagamento torna a Administração devedora da verba exigida, consoante artigo 373, II, do CPC.

Recurso da parte Autora conhecido e provido e o Recurso do Município de Iaçu prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8000045-68.2023.8.05.0090, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente, Bárbara Conceição Clarismundo dos Santos e Município de Iaçu/BA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento
ao recurso de apelação da parte Autora e
j
ulgar prejudicado
o apelo da parte Ré, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA,
data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator